Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716202-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÔNIA IMÓVEIS LTDA (autora) em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (id. 63623158 dos autos originários) que, nos autos da ação de repetição de indébito (Processo no 0725967-70.2019.8.07.0001), indeferiu a inversão do ônus da prova pleiteada pelos autores e determinou o andamento do rito processual com a especificação de provas pelas partes. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 16826310), sublinha que estão presentes a verossimilhança e hipossuficiência suficientes para a inversão do ônus da prova em decorrência de estar configurada relação de consumo. Narra que a ação pretende a declaração de inexistência de débito cobrado em seu desfavor por empresa de telefonia. Salienta que a decisão agravada não reconheceu a existência de relação de consumo por entender que a agravante não seria destinatária final do serviço prestado pela agravada, que seria apenas insumo em seus negócios. Defende que não utiliza os serviços de telefonia como insumo em sua atividade comercial, tendo em vista que não aufere lucro sobre o serviço prestado pela operadora de telefonia, e é hipossuficiente na relação havida entre as partes independentemente de seu porte financeiro. Afirma que não há meio do consumidor comprovar a má-fé das empresas de telefonia pois o único meio disponibilizado são números de protocolo de atendimento, serviços prestados à distância. Por tal motivo, entende ser necessária a inversão do ônus probatório. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o feito permaneça sobrestado na origem e, no mérito, o seu provimento para que se reconheça a relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seja deferida a inversão do ônus probatório. Preparo no id. 16826313 e 16826314. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos previstos nos artigos 1.016 e 1.017, do mesmo diploma. Quanto a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ressalto que, o art. 995, parágrafo único do diploma processual assevera que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspensos os efeitos da decisão recorrida que não reconheceu relação de consumo e indeferiu a inversão do ônus da prova, bem como determinou o andamento processual com a especificação e provas requeridas pelas partes. A partir de uma análise perfunctória, a compreensão adotada na no decisum agravado para indeferir o pleito de inversão parece decorrer do entendimento de que não teria configurada relação de consumo e os fatos são desprovidos de verossimilhança suficiente para justificar a concessão da inversão do ônus probatório. Com efeito, a redistribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, depende de peculiaridades da causa que estejam relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade em cumprir o encargo probatório ou, ainda, à maior facilidade de que tenha a parte contrária de produzir se desincumbir deste ônus. Acrescente-se que, nas hipóteses que são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o deferimento da inversão do ônus, na forma do seu artigo 6o, é autorizado quando preenchidos os requisitos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor. Desta forma, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, nada obstante a conclusão adotada pelo d. magistrado de primeiro grau, tenho que a situação narrada neste recurso merece ser apreciada com maior cautela e comedimento, tendo em vista, notadamente, que a alegação de existência de relação de consumo de serviço prestado por operadora de telefonia, o que pode conferir certa verossimilhança à narrativa dos autores/agravante. Tal circunstância, num juízo preliminar, tem o condão de infirmar a conclusão adotada na origem e, para que seja melhor apreciada, reclama a formação do contraditório perante esta instância recursal. Também visualizo a possibilidade de risco ao resultado útil ao processo com o seguimento do andamento processual, tendo em vista que foi imputada à parte agravante a especificação de provas que pretende produzir sob sua responsabilidade, o que pode acarretar consequências processuais. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento da ação principal até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora